Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715090-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREITAS E ARANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA, POLIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FREITAS E ARANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0723272-41.2022.8.07.0001, apresentado por CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTROS, ante o indeferimento da liminar no AGI 0740595-62.2022.8.07.0000, mantendo a rejeição da exceção da pré-executividade apresentada, e ordenou o prosseguimento da execução provisória, incluindo nos cálculos do valor devido multa e honorários advocatícios em face da ausência de pagamento voluntário. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o depósito garantia realizado para permitir a impugnação da execução provisória, teria natureza de pagamento voluntário e que, por isso, não caberia a aplicação da multa nem dos honorários advocatícios. Requer, ao final, seja concedida a tutela antecipada recursal, para que se determina a imediata suspensão da decisão e, no mérito, sua reforma. Preparo regular (ID 45978611). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognição sumário, apropriado para este momento processual incipiente, tenho que não se fazem presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado. Conquanto a parte agravante alegue que fez tempestivamente o depósito voluntário, revela-se patente que impugnou parte do pagamento, representando a respectiva quantia apenas depósito a título de garantia do juízo. Com efeito, consoante sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento, previsto no art. 523, “caput”, do CPC, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação, o que não é o caso dos autos. Como afirmado pela própria parte agravante, foi intimada para o pagamento voluntário, tendo apresentado exceção de pré-executividade com o recolhimento do depósito garantia. Assim, o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não havendo que se falar em isenção do devedor quanto ao pagamento da multa e de honorários advocatícios previstos no § 1o do art. 523 do CPC, mesmo que o depósito tenha ocorrido dentro do prazo quinzenal para pagamento voluntário (art. 523, caput, do CPC). Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de maio de 2023